Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto pleno. Decreto no 11.302/22. Necessidade de condenação anterior ao decreto.
I. Caso em exame
1 - Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu indulto pleno, com base no Decreto no 11.302/22, ao fundamento de que, à época da publicação do decreto, não havia ainda condenação transitada em julgado.

2 2 - Alega-se que o decreto não condiciona a concessão do benefício à data da sentença ou do trânsito em julgado, devendo prevalecer a data em que cometido o crime.

II. Questão em discussão

3 - Discute-se se o indulto natalino pode ser concedido a condenações posteriores à publicação do decreto, considerando-se a data do crime.
III. Razões de decidir
4 - O indulto é ato de natureza discricionária, de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Federal, que acarreta, a teor do art. 107, II, do CP, a extinção da punibilidade. Não pode haver indulto de condenação que sequer existia à época em que editado o Decreto que o concedeu.

5 - O art. 5o do Decreto no 11.302/22 prevê o benefício para pessoas já condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, não contemplando condenações futuras.
6 - A concessão de indulto a condenações inexistentes à época da publicação do decreto caracterizaria abolitio criminis, extrapolando a competência do chefe do Poder Executivo e afrontando o princípio da separação dos poderes.
7 - Se o agravante não preenchia os requisitos do decreto, pois sua condenação ocorreu somente após a publicação desse, em 22.12.22, não se concede indulto.

IV. Dispositivo
8 - Agravo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 11.302/22, arts. 5o, 9o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877860-SP. 6a Turma. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Julgado em 27.8.24.